Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-26.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000074-26.2021.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): APELADO: ANA TELMA VARGAS DE CARVALHO Advogado(s):RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. CÁLCULO SUBSIDIÁRIO APRESENTADO PELO EXECUTADO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA EXEQUENTE. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou o valor de R$ 40.968,42 como devido à exequente, após sua concordância com cálculo subsidiário apresentado pelo próprio Município executado, determinando a expedição de precatório e RPV. O ente público sustenta nulidade por ausência de fundamentação e a existência de quitação parcial da dívida, requerendo a anulação ou a redução do débito para R$ 7.754,86. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença homologatória é nula por ausência de fundamentação quanto à tese de quitação parcial; (ii) estabelecer se o Município pode, em grau recursal, impugnar valor por ele próprio apresentado de forma subsidiária e posteriormente aceito pela exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença que extingue o cumprimento de sentença com determinação de arquivamento possui natureza terminativa, sendo cabível apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, afastando-se a alegação de supressão de instância. A controvérsia é exclusivamente de direito e está amparada em prova documental constante dos autos, o que autoriza o julgamento pela teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. A homologação do valor subsidiário apresentado pelo executado e expressamente aceito pela exequente consubstancia reconhecimento de montante incontroverso, encerrando o litígio quanto ao quantum debeatur. O ônus da prova da quitação incumbe ao devedor, conforme art. 373, II, do CPC, e a quitação prova-se preferencialmente por recibo ou comprovante idôneo de pagamento, nos termos do art. 320 do Código Civil. Fichas financeiras internas constituem documentos unilaterais e não comprovam, por si sós, a efetiva transferência dos valores ao credor, revelando-se insuficientes para demonstrar pagamento parcial de obrigação reconhecida por sentença transitada em julgado. A apresentação de cálculo subsidiário pelo próprio executado gera consequência jurídica relevante, pois indica valor que entende devido caso rejeitada a tese principal. A aceitação expressa desse valor pela exequente forma consenso processual e atrai a incidência da preclusão lógica, impedindo posterior impugnação do montante por comportamento contraditório. O princípio da boa-fé objetiva veda o venire contra factum proprium, não sendo admissível que a parte crie legítima expectativa quanto ao valor devido e, posteriormente, busque desconstituí-lo. A preclusão lógica aplica-se à Fazenda Pública, não sendo a indisponibilidade do interesse público fundamento apto a legitimar conduta processual contraditória. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000074-26.2021.8.05.0208, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE REMANSO, e, como apelada, ANA TELMA VARGAS DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)